Tribunal: STF
Processo: ARE 1373195
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO. LEI 12.996/14. CONSOLIDAÇÃO. SUSPENSÃO.



    1- Trata-se de agravo de instrumento interposto por Perco-Engenharia e Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal de Niterói, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, na qual alegava-se a ocorrência da prescrição intercorrente.



    2- Nos termos do artigo 174, IV, do CTN, o pedido administrativo de parcelamento importa em reconhecimento da dívida pelo devedor e tem como consequência a interrupção da prescrição, que recomeça a fluir a partir do inadimplemento/exclusão do parcelamento.



    3- Quanto ao termo inicial do curso prescricional, enquanto modalidade de suspensão do crédito tributário, o parcelamento está sujeito, consoante o artigo 155-A do CTN, às condições e formas estabelecidas em lei específica. Consiste em “favor fiscal opcional” a ser usufruído conforme prevê a lei, e não de acordo com a conveniência do contribuinte. Assim, a voluntária adesão do contribuinte implica a concordância com todas as suas condições.



    4- O parcelamento noticiado nos autos é o estabelecido pela Lei nº 12.996/2014, e, nos termos do artigo 127 da Lei nº 12.249/2010, com redação dada pela Lei nº 13.043/14, assim estabelece: Art. 127. Até que ocorra a indicação de que trata o art. 5º da Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, os débitos de devedores que apresentaram pedidos de parcelamentos previstos nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, inclusive nas reaberturas de prazo operadas pelo disposto no art. 17 da Lei no 12.865, de 9 de outubro de 2013, no art. 93 da Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014, e no art. 2o da Lei no 12.996, de 18 de junho de 2014, que tenham sido deferidos pela administração tributária devem ser considerados parcelados para os fins do inciso VI do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.



    5- Ainda que não tenha havido a consolidação, o pedido de parcelamento noticiado nos autos tem o condão de interromper o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito (art. 174, parágrafo único, IV, do CTN), bem como manter suspenso o curso prescricional até a sua consolidação (ou indeferimento), nos termos da legislação de regência acima mencionada.



    6- Deste modo, não há que se falar em prescrição uma vez que não transcorreu o lustro prescricional entre a não consolidação do parcelamento, que ocorreu em 26/08/2016, e a exceção de préexecutividade, oposta em 15/10/2020.



    7– Agravo de instrumento não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 5º, incisos XXII e XXIII; 150 e 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/6/18)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente